Tribunal: TJSP
Processo: 2073636-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pretensão da Fazenda Nacional à inclusão de débito correspondente a FGTS e contribuição social – Manifestação da Administradora Judicial no sentido de que cabe apenas ao credor trabalhista a habilitação do valor correspondente ao FGTS – Decisão judicial que determinou a inclusão dos valores correspondentes à contribuição e aos encargos, com a exclusão do montante

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pretensão da Fazenda Nacional à inclusão de débito correspondente a FGTS e contribuição social – Manifestação da Administradora Judicial no sentido de que cabe apenas ao credor trabalhista a habilitação do valor correspondente ao FGTS – Decisão judicial que determinou a inclusão dos valores correspondentes à contribuição e aos encargos, com a exclusão do montante relativo ao FGTS – Legitimidade da Fazenda Nacional, munindo-se de certidões correspondentes ao crédito e do empregado, com base no título judicial trabalhista – Concorrência – Necessidade de conferência dos documentos apresentados, a evitar duplicidade – Recurso provido para esse fim, anulando-se a r. decisão de primeiro grau.

Dispositivo: anularam de ofício a decisão e determinaram o prosseguimento, nos termos da fundamentação.